Tribunal: TJES
Processo: 0017213-56.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017213-56.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BORGES MARIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I E IV, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP).
PRELIMINAR.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO.
AUTORIA E
MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE
S
. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
Bruno Borges Mariano
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina
, que o condenou pelos crimes de
furto qualificado
(art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal) e
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal), fixando-lhe a pena de
10 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
520 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São três as questões a examinar: (i) se deve ser acolhida a preliminar de
conversão do julgamento em diligência
, nos termos do art. 616 do CPP, para realização de perícia técnica nas imagens de segurança; (ii) se há
insuficiência probatória
quanto à autoria e materialidade dos delitos de furto qualificado e associação criminosa; (iii) se é cabível o
redimensionamento das penas-bases
fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de diligência
foi
rejeitada, pois a condenação não se baseou exclusivamente nas imagens de videomonitoramento, mas em extenso conjunto probatório, incluindo
reconhecimento policial, laudos periciais, apreensões de objetos do crime, depoimentos e confissões parciais
de corréus.

4. O acervo probatório comprova de forma consistente a participação do apelante como
um dos

líder
es
e executor direto
de furtos qualificados mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, integrando associação criminosa estável e armada voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais.

5. A sentença está amplamente fundamentada quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, motivos, consequências, circunstâncias e antecedentes), conforme art. 59 do Código Penal, e utilizou
critérios proporcionais e coerentes com
base n
a jurisprudência do STJ
, que admite o aumento de 1/8 do intervalo
existente entre as penas mínima e máxima
abstrata
mente cominadas,
para cada vetor negativo.

6. Mantida a dosimetria fixada na origem e a condenação imposta, ante a
robustez das provas e adequação dos fundamentos sentenciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0
017213
-
56
.20
1
5
.8.08.0
0
14

AP
ELANTE
:
BRUNO BORGES MARIANO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR –
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA

Inicialmente, a combativa defesa requer
a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 616, do Código de Processo Penal, para que seja realizada perícia técnica nas imagens
captadas p
elas
câmeras de segurança do local do crime, utilizadas
pelo juízo
para fundamentar a
sentença
condena
tória
, ao argumento de que os registros não permitem concluir a identificação
clara
do denunciado.

A
pós analisar os autos, é possível concluir que a condenação não se baseou unicamente nas imagens de vídeo
apontadas pela defesa
, mas nas demais provas produzidas no decorrer da instrução criminal,
dentre as quais: I) a
identificação
do recorrente p
elos policiais civis;
II) a perícia já produzida nos autos, cujas imagens da câmera de segura
n
ça situada na Rua Aurélio Gatti (lateral à entrada principal da Prefeitura de Colatina), flagraram os acusados Dhiego, Jadiel e Faviano, na companhia de Bruno Borges Mariano; III) na imagem do apelante saindo do edifício da Prefeitura de Colatina, com a TV subtraída
no dia dos fatos
; IV) na identificação do recorrente,
que foi confirmada através da
comparação com outras imagens, desta vez
capturadas
no Ed. Cedro do Líbano, em Vila Velha, onde Bruno foi preso anteriormente;
IV)

n
o laudo pericial do local do crime;
V)

na
prova testemunhal, que converge com os apontamentos do laudo pericial e
n
o relatório de investigação.

Dessa maneira, fácil concluir que a sentença condenatória encontra-se lastreada em robusto acervo probatório
, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva do
ora apelante
.

Dito isto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, cuid
a-se
de
a
pela
ç
ão

crimina
l
interpost
a

por
BRUNO BORGES MARIANO

em face da
sentença pro
latada
pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE COLATINA

(ID
1
3940907
)
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o réu

nas iras

d
o art. 155, §4º, I
(rompimento de obstáculo)
e IV (concurso de pessoas)
,
e no art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos
do Código Pena
l
, impondo-
lhe a
s
pena
s
d
e
10
(
d
ez
) anos,
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além do
pagamento de
5
20
(
quinhen
t
os e vinte
) dias-multa.

Em suas razões (ID
14
344321
),
a defesa requer: I) preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 616, do Código de Processo Penal, para que seja realizada perícia técnica nas imagens
captadas por câmeras de segurança do local do crime, utilizadas
pelo juízo
para fundamentar a condenação
, ao argumento de que os registros não permitem concluir a identificação do denunciado; II) no mérito, busca a absolvição
do apelante
por insuficiência probatória,
considerando
que
nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo apontaram a
sua
participação
no crime;
não foi preso com os demais acusados no
dia dos fatos;

não
foi apreendido qualquer objeto do crime; os veículos utilizados na prática delitiva não são de sua propriedade;
a
s imagens de
video
monitoramento
não revelam
a sua presença no local do crime
ou
mesmo
nos arredores
; não foi colhida
pela perícia técnica
nenhum
a
impressão digital sua no local do crime
e

os
demais
acusados
não
apont
aram a
sua participação;
III)

s
ubsidiariamente,
pugna pel
o redimensionamento das penas-bases aos patamares mínimos.
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
p
el
o desprovimento do apelo
(ID
14
719523
).

Em seguida, o
Parec
er
Ministerial

opinando pela manutenção da sentença
(ID
1
5
217298
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

D
o caderno processual se extrai
que na noite de 06/02/2015, na Av. Angelo Giuberti,
bairro
Esplanada,
no Município
Colatina
,
no
prédio onde funciona a Prefeitura Municipal, os denunciados
BRUNO BORGES MARIANO
,
JESUÉ DE SOUZA ALMEIDA
,
FAVIANO NUNES NONATO JÚNIOR
, D
HIEGO
S
ANTANA
CE
S
AR
, JADIEL MACEDO DOS SANTOS,
F
ERNANDO DE LIMA
S
OCCHETTI
, M
AXSUEL
L
ALMEIDA

LEITÃO
e E
DSON DO NASCIMENTO
, um aderindo à vontade do outro, com divisão de tarefas, subtraíram para si bens de dois lesados, agindo dolosamente com desígnios autônomos, mediante uma só ação, rompendo obstáculo, danificando o caixa eletrônico do Banco do Brasil S/A existente no local, apoderando-se
do montante aproximado de
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e uma televisão marca Samsung LED 27”, pertencente ao Corpo de Bombeiros, que
estava
na sala destinada à Defesa Civil, situada no mesmo prédio,
cuja p
orta lateral
foi encontrada
com sinais de arrombamento.

Extrai-se que
no

ano de 2014 à fevereiro
de
2015, os denunciados promoveram, constituíram e integraram organização criminosa que
fazia uso de
arma de fogo e, segundo informa
ções
, BRUNO e
JESUÉ
eram os líderes do grupo, que se organizou para obte
r
, direta ou indireta, vantagem de qualquer natureza por meio da prática de crimes, sendo os responsáveis pelo recrutamento e treinamento para a prática dos delitos.

Depreende-se
que BRUNO, além de líder, executa
va
diretamente os arrombamentos dos caixas,
por ser
maçariqueiro.

Há nos
autos indicativos da estabilidade e permanência d
o grupo
atuante no arrombamento de caixas eletrônicos, clonagem de cartões e "saidinhas de banco". C
o
m J
esué
foram encontradas anotações da contabilidade do bando, sendo possível identificar o arrombamento do caixa eletrônico do Banco do Brasil no Shopping Jacaraípe
(ação penal nº
0030495-93.2014.8.08.0048, em trâmite n
o Juízo da
5
ª
Vara Criminal
de Serra),

o
arrombamento do Banestes no Supermercado Noroeste, em Praia Grande, Fundão
(ação penal nº
0030496-78.2014.8.08.0048, em trâmite n
o Juízo da
5
ª
Vara Criminal d
e
Serra
)
e o roubo qualificado ocorrido no Posto Mirante, situado no bairro Aeroporto, em Vitória,
em que foi arrombado o caixa eletrônico do Banco do Brasil

(ação penal nº
0011141-57.2014.8.0024, em trâmite
no Juízo da
4
ª
Vara Criminal d
e Vitória)
.

Há
notícia da prisão dos denunciados
ocorrida em 25/02/2015
,

quando

foi apreendida a televisão
objeto de furto, além de
uma
arma de fogo
pertencente à Policia Militar do Estado do Pará
(fl. 173 –
IP
).

F
oram apreendidos no imóvel alugado p
or
JADIEL

os

instrumentos
usados
para
o
arrombamento de caixas eletrônicos, tais como chaves de fenda, alicates, bicos de corte, alavancas de aço, chave inglesa, maçaricos, mangueira para maçarico, sacola com borracha para dinheiro, alicate corta fios, óculos de segurança, vários celulares, depósito do Banco do Brasil, notas chamuscadas, a chave d
o
Veículo Hyundai e
um
manuscrito da lavra
de
JESU
É,
contendo a relação de locais onde caixas eletrônicos foram arrombados e os valores auferidos em cada empreitada criminosa
(
f
l
s. 108-A e 108-B –
IP
)
.

Ressalte-se que JESUÉ e DHIEGO foram reconhecidos como os autores diretos do crime de roubo ocorrido em Vila Velha
em 25/11/2014
(
fl. 191 –
IP
)
e FERNANDO foi reconhecido como autor do crime de roubo qualificado praticado em 08/05/2014,
demonstrando tratar-se
mesmo
de uma
associação

criminosa.

Extrai-se que DHIEGO veio para
o Espírito Santo
a convite d
e

JADIEL e
JESU
É
, especialmente para praticar furto
s
de caixas eletrônicos
(
fl. 192 –
IP
).
No mesmo sentido,
FAVIANO
afirmou que
foi convidado
para vir para o Espírito Santo
p
or
JESU
É

(
fl. 19
3 – IP
)
.

Por sua vez, MAXSUELL também informou ter vindo
para o
Espírito Santo a convite
de
JADIEL
e
JESU
É
,
especificamente para
praticar
em
furtos em caixas elet
rônicos
(
fl. 200 –
IP
)
.

O próprio

JADIEL informou que
também
veio para o Espírito Santo a convite d
e
JESU
É

(
f
l
s. 20
1
/20
2 – IP
).

Há
no Inquérito Policial
as
imagens
d
as câmeras de
videomonitoramento da Prefeitura Municipal de Colatina,
que
identifica
ra
m
o
veículo WV GOL, cor preta,
posteriormente
apreendido no Condomínio Vila Jeribá,
em
Jacaraípe, Serra-ES,
de propriedade d
e
JESUÉ
(
fl. 150
)
, vi
sto no dia do furto, estacionado na
R
ua Aurélio Gatti, lateral
à
entrada principal d
o prédio da
Prefeitura, de onde os ocupantes desembarcaram com os equipamentos utilizados no crime, sendo que o motorista permaneceu a bordo até o
fim
da empreitada criminosa, e após os equipamentos serem
devolvidos ao
porta-malas, partiu.

Noticia-se que durante a execução do furto,
o
veículo HY
U
NDAI HB20, cor branca, de propriedade d
e
FERNANDO passou várias vezes em marcha
reduzida
na
R
ua Aurélio Gatti, como se estivesse escoltando a ação delituosa e cuidando da área ao redor do prédio da Prefeitura Municipal.

Os elementos informativos dão conta de que BRUNO e FAVIANO (maçariqueiros) foram os responsáveis por cortar o caixa eletrônico do Banco do Brasil S/A, sem danificar as cédulas.

Constata-se que
BRUNO saiu do prédio da Prefeitura Municipal de Colatina carregando o televisor furtado,
que

posteriormente foi
apreendido no imóvel alugado
por
JADIEL

(
contrato
de locação
às
fls. 181/182 –
IP
)
.

Consta ainda o laudo pericial relativo às notas apreendidas no apartamento alugado por JADIEL, atestando que algumas se encontravam esfumaçadas e outras parcialmente chamuscada
s
(
f
l
s. 61/104 –
IP
).

Pois bem.

Na hipótese, e
m que pese
a
negativa do réu
em juízo,
materialidade e autoria
delitivas restaram
amplamente
demonstradas através do
B
oletim Unificado
n
º
23738215
(
f
l
s. 05/0
7-v –
IP
),

do A
uto de Apreensão d
as
mídias de videomonitoramento (fl. 08 –
IP
),
do
Laudo Pericial nº 4.969/2015 (fls. 61/104 dos autos físicos – IP),
do
Auto de entrega da TV furtada (fl. 107 – IP),
do
Auto de Apreensão complementar (fls. 108
-A e 108-B –
IP
)
,
do
B
oletim
U
nificado
n
º
23758444
(
f
l
s. 109/110 –
IP
),
do R
elatório de investigações (fls. 147/177 – IP),
do Relatório
Final (fls. 224/2
4
7 – IP),
do Laudo de Exame de Local (ID 13940892), além da prova oral colhida nas esferas policial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Restou comprovado que o apelante
foi reconhecido como
frequentador do imóvel onde os demais denunciados foram presos.

No depoimento
prestado
na esfera

inquisitorial
pelo
proprietário
do
apartamento
alugado por
Jadiel Macedo dos Santos

(
contrato
de locação
às
fls. 181/182 –
IP
)
, Leonardo Manthaia Dionízio
(fls. 178/180 – IP)
,
este
reconheceu
o Bruno Borges Mariano
c
omo uma pessoa que lhe de
u
uma carona
durante a tramitação do contrato.

Depreende-se que
Bruno Borges Mariano
foi identificado nas imagens da câmera de segurança
deixando
o edifício da Prefeitura com a TV subtraída,
conforme mencionado no voto preliminar.

Importantíssimo destacar que
Jesué de Souza Almeida
, um dos líderes da organização criminosa,
declarou
perante a autoridade policial por ocasião d
e
sua prisão em flagrante ocorrida em 26/02/2015 (fls. 208/209 – IP), que:

“
(...) foi preso no ano de 2012 em razão da prática de corte de caixas eletrônicos, tendo ficado aproximadamente seis meses preso em Viana; QUE indagad
o
sobre o que fazia no momento em que foi preso em companhia de outros cinco elementos dedicados à ataques de caixas eletrônicos,
respondeu que voltou para este Estado para visitar seu pai que se encontra doente, registrando que é amigo de WALLACE e planejavam alguma ação criminosa futura contra banc
o
;
QUE indagado sobre a propriedade da pistola .40, modelo PT940, marca TAURUS, numeração SEX 60395, de carga da Polícia Militar do Estado do Pará e dez munições do mesmo calibre, respondeu que a arma é de sua propriedade, tendo a adquirido no ‘Mercado Negro’ em Imperatriz-MA, pela quantia de R$ 3,000,00 (três mil reais)
; (...) QUE indagado sobre a grande quantidade de CHIPs de telefones celulares encontrados na residência, respondeu que os CHIPs eram utilizados para a comunicação da quadrilha, sendo que eram constantemente trocados para dificultar o rastreamento pela Polícia; (...)
QUE indagado sobre o roubo ocorrido no Shopping Jacaraípe, fato ocorrido em 23/02/2014, o declarante espontaneamente confessa a prática do crime, registrando que

estava na companhia de MICHEL, ANDRÉ, vulgo ‘BR e
BRUNO
,
vulgo ‘GAGO’
; (...)
QUE
indagado sobre a autoria do arrombamento de caixas eletrônicos no interior do Supermercado NOROESTE, respondeu que praticou o crime em companhia de MICHEL,
BRUNO
e GAGO
;

(...) QUE indagado sobre o vasto ferramental apreendido no interior da residência como maçarico, cilindro de oxigênio, respondeu que comprou em uma loja d Cariacica, nas proximidades de uma revenda de veículos, nas imediações da BR 262; QUE indagado sobre o veículo GOL de placa NHZ-3053, comprou o veículo no Maranhão, pela quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (...).” (g.n.)

Faviano
Nunes Nonato Júnior

também
confessou ter sido preso em território capixaba
em 2012
na companhia d
o recorrente

(fl. 195 – IP)
.
Veja-se:

“
(...) QUE se utiliza de nome falso WALLACE DOS REIS MELLO e possui uma carteira de identidade RG 3639585-ES nesse nome falso; QUE n
o ano de
2012 foi preso
nessa Unidade Policial se utilizando do nome de Wallace dos Reis Mello,
juntamente com Bruno Borges Mariano, vulgo BR, e este último na época deu o nome falso de Felipe Ferraz de Vasconcelos
.
(...).”

Portanto,
repita-se, as provas colhidas são suficientes para comprovar a
existência da
associação
criminosa
voltada para a
prática
d
e crimes, dentre os quais o
s
furtos qualificados

descrito
s
na
denúncia
, sendo impositiv
a a manutenção da sentença
condenatória em desfavor do ora recorrente.

Em prosseguimento,
passo a analisar o pedido de

redimensionamento da
s
pena
s
-
base
s
.

Quanto ao
furto qualificado contra o Caixa do Banco do Brasil
, vejo que
o
douto

magistrado

fixou a
reprimenda
inicial em
0
6
(
seis
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
310
(
trezentos e dez
) dias-multa, ao
analisar
negativa
mente
os vetor
e
s
culpabilidade, conduta social, motivos, consequências, circunstâncias e antecedentes, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
(...) A
culpabilidade

do acusado superou a reprovabilidade do tipo penal, porquanto o crime foi detalhadamente premeditado, envolvendo extensa organização, com competências delimitadas entre os integrantes.

A
conduta social

do réu merece avaliação negativa, uma vez que é procurado por crimes cometidos em vários estados da Federação, sendo alvo de mandados de prisão, que demonstram sua periculosidade.

O
motivo do crime
, embora seja a obtenção de lucro fácil, intensifica-se ao se cogitar que, com o planejamento de furto a terminais de autoatendimento de bancos estatais, o réu visava angariar lucro astronômico, tornando o crime mais grave do que se fosse um bem de ínfimo valor.

As
consequências

do crime excederam ao que se espera, porquanto os milhares de reais não foram recuperados, resultando em prejuízo à instituição financeira e, além disso, restou o prejuízo à municipalidade pela destruição do prédio de sua sede. Soma-se a isso os elevados custos pela destruição do terminal eletrônico.

As
circunstâncias

do delito são graves, porquanto cometido em concurso de pessoas e utilizada arma pertencente à Polícia Militar do Estado do Pará. Ressalto que, por haver duas qualificadoras para o crime, nada impede que uma seja utilizada para exasperar a pena-base, já que no direito brasileiro não há que se falar em crime dupla, tripla ou quadruplamente qualificado. Ademais, o furto ocorreu no período noturno.

O réu detém
maus antecedentes
, consoante a guia de execução penal (id 67020901).

Considerando a avaliação negativa de 6 circunstâncias judiciais negativas, às quais atribuo, individualmente, o peso de 1/8 sobre o intervalo de pena, fixo a pena-base em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Sem agravantes e atenuantes.

Sem causas de aumento e sem causas de diminuição.

Portanto, torno definitiva a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão.
(...).”

Em relação
ao
furto qualificado contra o C
orpo de Bombeiros Militar
,
o juízo fi
xou a
pena-base
em
0
5
(
cinco
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
e
2
10
(
duzentos
e dez
) dias-multa, ao
negativar

os vetor
iais
culpabilidade, conduta social, consequências, circunstâncias e antecedentes,
restando assim fundamentado
:

“
(...
)
A
culpabilidade
do acusado superou a reprovabilidade do tipo penal, porquanto o crime foi detalhadamente premeditado, envolvendo extensa organização, com competências delimitadas entre os integrantes.

A
conduta social

do réu merece avaliação negativa, uma vez que é procurado por crimes cometidos em vários estados da Federação, sendo alvo de mandados de prisão, que demonstram sua periculosidade.

As
consequências

do crime excederam ao que se espera, porquanto restou o prejuízo à municipalidade pela destruição do prédio de sua sede.

As
circunstâncias

do delito são graves, porquanto cometido em concurso de pessoas e utilizada arma pertencente à Polícia Militar do Estado do Pará. Ressalto que, por haver duas qualificadoras para o crime, nada impede que uma seja utilizada para exasperar a pena-base, já que no direito brasileiro não há que se falar em crime dupla, tripla ou quadruplamente qualificado. Ademais, o furto ocorreu no período noturno.

O réu detém
maus antecedentes
, consoante a guia de execução penal (id 67020901).

Considerando a avaliação negativa de 5 circunstâncias judiciais negativas, às quais atribuo, individualmente, o peso de 1/8 sobre o intervalo de pena, fixo a pena-base em 5 anos e 9 meses de reclusão.

Sem agravantes e atenuantes.

Sem causas de aumento e sem causas de diminuição.

Portanto, torno definitiva a pena de 5 anos e 9 meses de reclusão.
(...).”

Q
uanto ao delito descrito no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
(associação criminosa)
, o julgador singular
arbitrou

a
pena
inicial
em
0
2
(
dois
) anos e 0
3

(três
) meses de reclusão
, ao
negativar a

culpabilidade,
a
conduta social,
as
consequências,
as
circunstâncias e
os
antecedentes,
destacando que:

“
(...) A
culpabilidade
do acusado superou a reprovabilidade do tipo penal, porquanto a associação era composta por integrantes advindos de vários estados da federação.

A
conduta social

do réu merece avaliação negativa, uma vez que é procurado por crimes cometidos em vários estados da Federação, sendo alvo de mandados de prisão, que demonstram sua periculosidade.

O
motivo
do crime, embora seja a obtenção de lucro fácil, intensifica-se ao se cogitar que, com o planejamento de furtos a terminais de autoatendimento de bancos estatais ao longo de todo o
E
stado, o réu visava angariar lucro astronômico, tornando o crime ainda mais grave.

A
s

consequências
do crime

excederam ao que se espera, porquanto os milhares de reais não foram recuperados, resultando em prejuízo à instituição financeira e, além disso, restou o prejuízo à municipalidade pela destruição do prédio de sua sede. Soma-se a isso os elevados custos pela destruição do terminal eletrônico.

As
circunstâncias
do delito

são graves, mormente pelo elevado número de integrantes que chega a superar o dobro do necessário para a configuração do ilícito penal.

O
réu detém
maus antecedentes
, consoante guia de execução penal (id 67020901).

Considerando a avaliação negativa de 6 circunstâncias judiciais negativas, às quais atribuo, individualmente, o peso de 1/8 sobre o intervalo de pena, fixo a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Sem agravantes e atenuantes.

Incide a causa de aumento do art. 288, parágrafo único, do CP, de forma que exaspero a pena à metade, obtendo o montante de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. Sem causas de diminuição.

Portanto, torno definitiva a pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.
(...).”

I
n
ca
su
,

entendo qu
e

a

fundamentação utilizada
pelo ilustre magistrado
é apt
a
a justificar a exasperação da
s

pena
s-bases

pelas
circunstâncias negativa
das
,
que extrapolam as normais do
s

tipo
s
pena
is
em julgamento
,
sendo todas
desvaloradas
com base nas provas concretas
obtidas nos autos.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
vejo que o magistrado fez
uso do
critério sugerido pela jurisprudência

de

incidência de
1/8 (um oitavo)
sobre
o intervalo
entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
s

delito
s em questão,
não havendo que se falar em
erro ou excess
o
,
devendo ser mantida a sentença nos exatos
termos
em que foi exarada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.